Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736111-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU EMBARGADA: VERSA CONSTRUÇÕES LTDA .- EPP DECISÃO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 30822642. 2. Impossível reconsiderar decisão proferida por Desembargador em outro processo. É a parte que deve informar e solicitar a redistribuição do recurso para o relator, que está prevento para analisar a matéria. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO